Tribunal: TRF3
Processo: 0000657-96.2014.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
361/689)

0000657-96.2014.4.03.6121

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000657-96.2014.4.03.6121

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE FRANCISCO MARCAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL/APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS, diante de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

O INSS sustenta a ausência de interesse de agir, com pedido de extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

O acórdão recorrido manteve a concessão do benefício de aposentadoria, com fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (DER), em 06.06.2009, com base em prova documental apresentada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise do pedido; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, à luz do Tema 1124/STJ, especialmente quando a prova utilizada já havia sido submetida à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou que o interesse de agir exige prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise do pedido, sendo vedada a inovação probatória relevante diretamente em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora, abrangendo o período controvertido, o que viabilizou a análise da pretensão pela Administração.

A documentação apresentada permitia a compreensão dos fatos e a apreciação do pedido, razão pela qual está caracterizado o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o Tema 1124/STJ estabelece que, quando os mesmos fatos e provas são levados à Administração e ao Judiciário, a data de início do benefício deve ser fixada na DER, se já preenchidos os requisitos.

A comprovação da atividade especial decorreu exclusivamente do PPP já apresentado na via administrativa, sem inovação probatória relevante em juízo.

Demonstrado que os requisitos para concessão do benefício estavam presentes na DER, impõe-se a fixação da data de início do benefício nessa data.

O acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante do Tema 1124/STJ, não havendo motivo para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão recorrido que negou provimento ao recurso do INSS.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido. 2. A apresentação de prova suficiente na via administrativa afasta a alegação de indeferimento forçado. 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando os mesmos fatos e provas são submetidos à Administração e ao Judiciário. 4. A inexistência de inovação probatória relevante em juízo impõe a observância da DER como marco inicial dos efeitos financeiros.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.905.830/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000657-96.2014.4.03.6121

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: JOSE FRANCISCO MARCAL

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Isso porque o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora aos 06.06.2009 através do qual formulou pedido para a obtenção do benefício de aposentadoria especial/ aposentadoria por tempo de contribuição foi instruído com toda a documentação de que dispunha o segurado para a comprovação da atividade especial no interregno controvertido nos autos.

Constata-se através da análise da cópia integral do processo administrativo colacionado às fls. 103/125 do Volume 1-B (autos digitalizados), que a parte autora levou ao crivo da administração o Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela empresa Volkswagen do Brasil- Indústria de Veículos Automotores LTDA, documento que abrange todo o período controverso de 19.11.2003 a 06.06.2009 (DER).

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, trata-se de requerimento apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão, à ocasião estabelecidos a partir da data do requerimento administrativo (DER).

A comprovação da especialidade do labor suficiente à concessão do benefício de aposentadoria concedido com termo inicial na DER em 06.06.2009, dependeu unicamente do aludido PPP emitido pela Volkswagen do Brasil - Indústria de Veículos Automotores LTDA, documento que atestou a exposição do demandante ao agente nocivo ruído aferido em nível superior ao limite legal de tolerância, considerada a legislação previdenciária vigente à época.

Considerada a instrução do processo administrativo com documento apto a servir de prova da atividade especial reconhecida, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na DER (06.06.2009), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.1.) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

De rigor, portanto, a manutenção do acórdão ID 174596070 que negou provimento ao agravo interposto pelo INSS.

Posto isso, em sede de juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL/APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS, diante de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

O INSS sustenta a ausência de interesse de agir, com pedido de extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

O acórdão recorrido manteve a concessão do benefício de aposentadoria, com fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (DER), em 06.06.2009, com base em prova documental apresentada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise do pedido; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, à luz do Tema 1124/STJ, especialmente quando a prova utilizada já havia sido submetida à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou que o interesse de agir exige prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise do pedido, sendo vedada a inovação probatória relevante diretamente em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora, abrangendo o período controvertido, o que viabilizou a análise da pretensão pela Administração.

A documentação apresentada permitia a compreensão dos fatos e a apreciação do pedido, razão pela qual está caracterizado o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o Tema 1124/STJ estabelece que, quando os mesmos fatos e provas são levados à Administração e ao Judiciário, a data de início do benefício deve ser fixada na DER, se já preenchidos os requisitos.

A comprovação da atividade especial decorreu exclusivamente do PPP já apresentado na via administrativa, sem inovação probatória relevante em juízo.

Demonstrado que os requisitos para concessão do benefício estavam presentes na DER, impõe-se a fixação da data de início do benefício nessa data.

O acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante do Tema 1124/STJ, não havendo motivo para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão recorrido que negou provimento ao recurso do INSS.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido. 2. A apresentação de prova suficiente na via administrativa afasta a alegação de indeferimento forçado. 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando os mesmos fatos e provas são submetidos à Administração e ao Judiciário. 4. A inexistência de inovação probatória relevante em juízo impõe a observância da DER como marco inicial dos efeitos financeiros.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.905.830/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II do CPC, manter o acórdão que negou provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão